Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728596-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARBARA OLIVEIRA SANTIAGO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por BÁRBARA OLIVEIRA SANTIAGO contra suposto ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Sra. HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA, que, no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação edital n. 31, de 30 de junho de 2022, estaria impedindo a Posse Eletrônica da impetrante para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA (Cargo 410), ID. 61430974, sob o argumento de que o curso de pós-graduação de Docência em Educação Física cursado pela impetrante não seria equivalente ao Programa Especial de Licenciatura (PEL), nos termos da Resolução no 02, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP (ID. 61430977) e, portanto, estaria em desacordo com a exigência editalícia. Inconformada, a impetrante sustenta em suas razões (ID. 61430970): i) que preencheu todos os requisitos presentes no edital do concurso público em questão; ii) que no anexo III, que trata das atribuições, habilidades, atitudes pessoais e requisitos específicos dos cargos, determina que o candidato para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA (Cargo 410) apresente diploma devidamente registrado de conclusão de curso de licenciatura plena em Educação Física, ou bacharelado em Educação Física com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, além de comprovação de registro profissional junto ao CONFEF/CREF; iv) que o PEL é regulamentado de acordo com a Resolução no 2 de 2019 do Conselho Nacional de Educação com o objetivo de consolidar as normas nacionais para a formação de profissionais do magistério para a educação básica, e trata da questão em seu art. 21, e não há rol taxativo para o que seria considerado “curso destinado à Formação Pedagógica”; v) que enquadra-se na situação de Bacharelada em Educação Física (diploma de ID. 61430984) com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), por possuir 360 horas de desenvolvimento das competências profissionais integradas às “três dimensões” constantes da BNC-Formação, bem como 400 horas de prática pedagógica na área ou no componente curricular, uma vez que atuou como professora temporária da própria Secretária De Estado De Educação Do Distrito Federal entre fevereiro de 2019 e outubro de 2023, com o total de 1.326 dias trabalhados. Alega, em razão dos fatos mencionados, possui qualificação superior à escolaridade exigida em edital, inexistindo qualquer desrespeito a vinculação do instrumento convocatório e ao princípio da isonomia ao convocar candidato que atende a todas as condições, e ainda, as supera com pós-graduação. Cita julgados deste eg. TJDFT a respaldar suas alegações. Afirma, ainda, que o fato de ter participado de dois processos seletivos da Secretária De Estado De Educação Do Distrito Federal para o cargo de professor temporário (em sua área de Formação: Educação Física) nos quais os editais exigiam os mesmos requisitos que o agora concurso para professor efetivo exige, e nas duas vezes ter sido aprovada, convocada para trabalhar, e apresentado os mesmos documentos, não tendo a Administração em nenhuma das vezes questionado os mesmos documentos, representa comportamento contraditório da Administração, o que configuraria violação ao Princípio da Confiança (boa-fé objetiva). Pede a concessão de liminar, inaudita altera pars, para determinar à autoridade impetrada que tome providências no sentido de assegurar que a impetrante seja empossada na coletiva prevista para referida data de 15/07/2024, seguindo a continuidade do certame até o julgamento do presente writ. E, no mérito, a confirmação da liminar. Ausente o preparo em razão do requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Relatei. DECIDO. O mandado de segurança consiste em uma ação de natureza constitucional, de viés eminentemente civil, consagrado no art. 5o, inciso LXIX, da CRFB/88 e regulamentado pela Lei no 12.016/2009, que tem por escopo a tutela de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A respeito do direito líquido e certo leciona Humberto Theodoro Júnior: 12.2. Pressuposto especial do mandado de segurança: direito líquido e certo Quando a Constituição endereça o mandado de segurança à defesa do direito líquido e certo, “está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano”. A exigência de prova pré--constituída constitui uma condição da ação especial de mandado de segurança, de modo que sua falta acarreta a extinção do processo, “sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC [CPC/2015, art. 485, IV]”. O direito que se protege por meio do mandado não é o direito objetivo, presente genérica e abstratamente no ordenamento jurídico; é o direito subjetivo, que só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado. O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte fático. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o caso não será de mandado de segurança. Terá de ser resolvido pelas vias ordinárias. O procedimento do mandamus é sumário e não contém fase para coleta de outras provas que não as documentais, imediatamente exibíveis. Enfim, “o que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante”142. Por isso mesmo, a controvérsia acaso existente apenas sobre a matéria de direito, por complexa que seja, não impedirá a concessão do mandado de segurança (STF, Súmula no 625). Interpretar, definir e aplicar o direito é função técnica e dever institucional do órgão judicial, de que não pode eximir-se a pretexto de dificuldades exegéticas. (R., Humberto T. Lei do Mandado de Segurança Comentada, 2a edição . Rio de Janeiro: Grupo GEN – Forense, 2018. E-book. ISBN 9788530982652. Pág. 58. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530982652/. Acesso em: 12 jul. 2024.). Na forma da jurisprudência do STJ, "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015). No mesmo sentido: AgInt no MS 20.315/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 11/06/2021; MS 21.298/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/10/2018; MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/04/2021. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo da parte impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. Ainda, nos termos da Lei 12.016/2009, a liminar poderá ser concedida quando a demonstrada, mediante prova pré-constituída, a violação do direito líquido e certo do impetrante e estiverem satisfeitos os requisitos (artigo 7o, inciso III) do relevante fundamento (fumus boni juris) e do risco de ineficácia da medida (periculum in mora). Da análise dos autos, verifica-se que se mostra inoportuna, a um primeiro momento, a insurgência da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, em validar o Certificado de Pós-graduação de Docência em Educação Física apresentado em conjunto com a Declaração de Atuação da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (ID. 61430978) como equivalente à complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), senão vejamos: i) A Resolução CNE/CP No 2, de 20 de dezembro de 2019 prevê em seu art. 21 o seguinte: Art. 21. No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas com a forma e a seguinte distribuição: I - Grupo I: 360 (trezentas e sessenta) horas para o desenvolvimento das competências profissionais integradas às três dimensões constantes da BNC-Formação, instituída por esta Resolução. II - Grupo II: 400 (quatrocentas) horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular. Parágrafo único. O curso de formação pedagógica para graduados não licenciados poderá ser ofertado por instituição de Educação Superior desde que ministre curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos. (grifei) ii) a impetrante apresentou diploma de pós-graduação latu sensu de Docência em Educação Física (área de conhecimento em educação) com 360 horas (ID. 61430985); iii) A Declaração de ID. 61430978 emitida pela Secretaria de Educação do DF informa que entre fevereiro de 2019 e dezembro de 2023 a impetrante atuou como professora no Cargo de Nível Superior de Professora de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do DF por 1.326 dias, com a observação de que “... o cargo de Professor de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal tem como atribuições básicas : ‘atividades de regência de classe nas modalidades, etapas e atendimentos da Educação Básica, de acordo com a habilitação específica’, dentre outras atividades relacionadas à sua área de atuação”, o que certamente supera as 400 horas práticas exigidas pela CNE/CP No 2, de 20 de dezembro de 2019; iv) Nos dois últimos processos seletivos para Professor Temporário da Secretaria de Educação do DF, em especial no último com edital públicado em 22 de setembro de 2021 (ID. 61430987), organizado pelo Instituto Quadrix, o cargo para o qual concorreu, tendo exercido a função de Professora de Educação Básica na especialidade Educação Física, a ora impetrante trabalhou entre 14/02/2022 a 23/12/2022 (312 dias) e entre 13/02/2023 a 21/12/2023 (311 dias), previa o Edital o seguinte (ID. 61430987 – Pág. 18): "2.13 PROFESSOR SUBSTITUTO - Componente Curricular: “EDUCAÇÃO FÍSICA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Educação Física, ou bacharelado em Educação Física com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Comprovação de registro profissional no Sistema CONFEF/CREF em plena validade.”. O Edital do presente concurso prevê para o mesmo cargo, os mesmos requisitos, veja-se (ID. 61430982 – Pág. 43): “1.2.11 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO FÍSICA (CARGO 410) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Educação Física, ou bacharelado em Educação Física com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Comprovação de registro profissional no Sistema CONFEF/CREF em plena validade.” (grifei) É bem verdade que o agente público está vinculado às normas regentes do concurso público, não podendo permitir a inscrição de candidato que não satisfaça o requisito exigido no edital. De outro lado, me parece haver um rigor formal é desproporcional, que não condiz com a capacitação técnica comprovada pela impetrante que, se não superior, pode, a um primeiro momento, ser considerada equivalente à exigida no certame. Com efeito, comprovada, como no caso dos autos, a conclusão de curso superior na área de atuação do cargo para o qual a impetrante foi aprovada (Educação Física), a complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), pode ser suprida, mediante equivalência curricular, por meio da conclusão de cursos que atendam aos mesmos parâmetros do PEL. Nesse sentido, já decidiu este eg. TJDFT em casos similares aos dos autos: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSE. EDITAL. REQUISITOS EXIGIDOS. COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. DIPLOMA DE MESTRADO. EQUIVALÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Cuida-se de mandado de segurança que objetiva afastar ato administrativo que impedira a ora impetrante de tomar posse em cargo público de professor da Educação Básica do Distrito Federal, porque não satisfeito requisito previsto em edital, consistente na apresentação de diploma de complementação pedagógica; 2. Em que pese o edital do certame ser lei entre as partes, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, o ordenamento jurídico através da razoabilidade permite contestar atos administrativos e afastar o excesso de formalismo em detrimento de outros interesses, como no caso em apreço. Isto quer dizer que a razoabilidade vai se alinhar à congruência lógica entre as situações postas e as decisões administrativas; 3. Configura excesso de formalismo impedir que o candidato tome posse em cargo público para professor da educação básica por não ter apresentado diploma de complementação pedagógica, quando comprovada a apresentação do diploma de mestrado; 4. Consoante decidido por esta Corte: Se a finalidade do concurso público é selecionar os mais capacitados para o exercício do serviço público, inexiste qualquer desrespeito a vinculação do instrumento convocatório e ao princípio da isonomia ao convocar candidato que atende a todas as condições, e ainda, as supera com graduação superior. (Acórdão n.1009440, 20160110508000APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: 357/420); 5. Segurança concedida. (Acórdão 1212497, 07081214320198070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR EFETIVO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. NÍVEL DE ESCOLARIDADE COMPROVADO. REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente demanda se restringe a verificar se o diploma apresentado pela autora, aprovada em concurso público para o cargo de professor efetivo da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, cumpre as regras do previstas no Edital n. 23, de 13/10/2016, da SEE/DF. 2. O edital previu como requisito para o exercício do cargo "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Nutrição com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC". 3. Assim, o documento apresentado pela autora é idôneo para comprovar o grau de escolaridade necessário para a assunção ao cargo de professor efetivo de educação básica da SEE/DF. Ademais, a apelada demonstrou ter exercido a função de professora temporária da rede pública de ensino do DF, para cuja investidura foi apresentado o mesmo certificado de conclusão de curso de pós-graduação. Mantém-se, portanto, a sentença, pois não constava do edital qualquer menção à carga honorária mínima exigida para o curso de complementação. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1636370, 07099036020218070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, neste momento, impõe-se admitir que os documentos apresentados pela impetrante são idôneos a comprovarem o preenchimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA (Cargo 410), do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação edital n. 31, de 30 de junho de 2022. Porém, em homenagem ao Princípio do Colegiado, bem assim para evitar insegurança jurídica, a medida mais adequada para o momento é apenas a reserva da vaga. Ante o exposto, sem prejuízo de reavaliação após a apresentação de informações, DEFIRO A SEGURANÇA tão somente para reservar a vaga da candidata até o julgamento definitivo do writ. Ressalta-se, por oportuno, que a liminar nos termos em que foi concedida não representa qualquer prejuízo à Administração Pública, mormente porque a reserva de vagas somente resguarda eventual direito da impetrante, caso a segurança seja concedida ao final do processo. Notifique-se com URGÊNCIA a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as devidas informações. Transcorrido os prazos de manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante. Anote-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital